Tribunal: TJES
Processo: 5022205-27.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022205-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: ALDA LUCIA RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5022205-27.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado do(a) RECORRENTE: NATHALIA SILVA FREITAS - SP484777

RECORRIDO: ALDA LUCIA RODRIGUES PINTO
Advogados do(a) RECORRIDO: HERCULES DOS SANTOS BELLATO - ES21774-A, NEILIANE SCALSER - ES9320-A, PAULO SEVERINO DE FREITAS - ES18021-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5022205-27.2024.8.08.0024

Recorrente:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Recorrido:
ALDA LUCIA RODRIGUES PINTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

verifico que o recorrente sustenta:
a)

que
a cliente sempre teve ciência da operação e sua modalidade. Os descontos realizados pela Capital Consig são legítimos e não há qualquer ilicitude praticada pelo recorrente
b) a compensação de valores e o excesso de execução busca barrar o enriquecimento sem causa da parte sendo matéria de ordem pública e podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição c) que a demanda deve ser julgada improcedente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se de fato a conduta praticada pela parte recorrida enseja na caracterização de dano moral e material.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva, que prescinde de prova da culpa do fornecedor, sendo sua responsabilidade afastada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, I e II do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao consumidor apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que desde 7/2023 a promovente vem sofrendo descontos mensais de R$ 66,00 em sua aposentadoria por invalidez e descontos mensais de R$ 86,07 em sua pensão por morte referentes a cartão consignado.

Apesar do banco sustentar que os descontos são legítimos, entendo que resta evidente o vício de consentimento, pois, o que se verifica é que a consumidora buscou contratar empréstimo consignado comum e o banco, sem seu consentimento, pactuou contrato de cartão de crédito consignado, em desrespeito à sua pretensão.

Tanto é assim que ao tomar conhecimento dos termos efetivamente pactuados ela buscou solucionar o impasse, vindo a ajuizar a presente demanda, ficando demonstrada sua boa-fé e ausência de consentimento quanto ao contrato celebrado.

Essa atitude viola o dever de informação previsto no art. 6°, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. (Grifei).

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”. (Grifei).

Com esse raciocínio, declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado n° 600179046-5 (aposentadoria) e 600179065-5 (pensão por morte), tendo em vista a ausência de informação adequada e clara sobre os diferentes serviços contratados, inexistindo, portanto, consentimento.

Com a nulidade dos contratos, os valores descontados no contracheque devem ser reembolsados, restando comprovado (art. 944 do Código Civil) o valor de R$ 726,00 (7/2023 a 6/2024 - aposentadoria) e R$ 946,77 (7/2023 a 6/2024 - pensão por morte), totalizando R$ 1.672,77. Também devem ser reembolsados eventuais valores descontados após 6/2024.

Em relação ao reembolso em dobro, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização de má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min Maria Isabel Galloti).

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)